Tribunal: TJES
Processo: 5002177-28.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002177-28.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA INES NASCIMENTO
RECORRIDO: RUI DE VASCONCELLOS PINTO e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO DOS TERMOS DA CONTESTAÇÃO. SENTENÇA NÃO ACOLHEU RENÚNCIA DE ADVOGADO DATIVO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO. RENÚNCIA. PRERROGATIVA DO ADVOGADO. CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB. RENÚNCIA NÃO DEVE CONTER MOTIVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5002177-28.2022.8.08.0050

Recorrente: MARIA INES NASCIMENTO

Recorrido: RUI DE VASCONCELOS PINTO, FABIO BOSCAGLIA PINTO E KELLY BOSCAGLIA PINTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido em parte por preencher parcialmente os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID ).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA INES NASCIMENTO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que o valor dos honorários contratuais foi devidamente repassado;
c)
que deve ser afastada a cláusula de acréscimo de 5% em caso de recurso;
d)
que como a ação continha o Estado do Espírito Santo no polo passivo, seria remetida ao duplo grau de jurisdição conforme art. 496 do CPC;
e)
que os autos foram ao segundo grau por remessa necessária;
f)
que a advogada dativa tem direito de renunciar o mandato por motivo de foro íntimo sem justificativa;
g)
que pugna pela majoração dos honorários.

Quanto ao mérito processual, tenho que o recurso não deve ser conhecido, explico.

Para o conhecimento do recurso é necessário o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para, apenas depois, decidir o mérito.

A dialeticidade é um dos requisitos que deve ser analisado e que tem como definição o ônus do recorrente em enfrentar especificamente cada ponto da sentença que pretende alterar.

Em detida análise ao recurso apresentado, vê-se o não atendimento ao princípio do referido princípio, pois a parte recorrente se limitou a repetir as alegações da contestação, não impugnando especificamente os fundamentos da sentença.

Por outras palavras, as razões recursais não são capazes de atacar ponto algum da sentença, pois deixou de apresentar fatos e elementos jurídicos capazes de alterar a decisão anteriormente proferida.

Assim, deixo de conhecer parcialmente do recurso inominado interposto,
pois as razões expostas não impugnam a sentença prolatada.

Outrossim, quanto às alegações da advogada dativa, a renúncia ao mandato não necessidade de explicitação do motivo, como disposto no art. 16 do código de ética da OAB:

Art. 15. O advogado não deve deixar ao abandono ou ao desamparo as causas sob seu patrocínio, sendo recomendável que, em face de dificuldades insuperáveis ou inércia do cliente quanto a providências que lhe tenham sido solicitadas, renuncie ao mandato.

Art. 16. A renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a determinou, fazendo cessar a responsabilidade profissional pelo acompanhamento da causa, uma vez decorrido o prazo previsto em lei (EAOAB, Art. 5º, § 3º).

§ 1º A renúncia ao mandato não exclui responsabilidade por danos eventualmente causados ao cliente ou a terceiros.

§ 2º O advogado não será responsabilizado por omissão do cliente quanto a documento ou informação que lhe devesse fornecer para a prática oportuna de ato processual do seu interesse.

Outrossim, o art. 34, XII do EOAB trata sobre a recusa da prestação de assistência jurídica quando nomeado como dativo e não sobre a impossibilidade de renúncia por motivo de foro íntimo.

Quanto ao valor dos honorários, considerando a nomeação em primeiro grau e que a sentença já dispôs que os honorários seriam arbitrados ao término da demanda, desse modo, não vislumbro a necessidade de arbitramento de honorários dativos no presente momento.

Pelo exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para acolher o pedido de renúncia, sendo esse válido a partir do trânsito em julgado do acórdão, ficando a advogada nomeada responsável pela demanda pelos 10 (dez) dias subsequentes ao trânsito, conforme dispõe o art. 4º, §3º do EAOB.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)